Tribunal: TJSP
Processo: 2034795-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2034795-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é paciente HENRIQUE SILVA
DE CARVALHO e Impetrante RAQUEL LOPES SALES E SILVA, é impetrado MM JUIZ DE
DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL DE HORTOLÂNDIA - SP.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem para deferir a Henrique Silva de
Carvalho, matrícula SAP no 1.194.963-3, o benefício da liberdade provisória, vinculado ao seu
comparecimento aos demais atos do processo, e ao cumprimento das seguintes cautelares: a)
comparecimento bimestral a juízo para informar e justificar suas atividades; b) proibição de
manter contato com as vítimas; c) proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia
autorização judicial, tudo com fundamento no artigo 282, incisos I e II, c.c. os artigos 316, 321 e
319, inciso I, III e IV, todos do Código de Processo Penal, expedindo-se alvará de soltura
clausulado, do qual deverá constar que o Paciente deve comparecer em cartório, dentro de três (3)
dias úteis após a soltura, para assinar termo de compromisso, também sob pena de revogação do
benefício. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2034795-03.2020.8.26.0000 - Voto no
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2034795-03.2020.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2034795-03.2020.8.26.0000.
Paciente: Henrique Silva de Carvalho.
Impetrado: Juízo da 2a Vara da Comarca de Hortolândia.
@Processo no 1500944-56.2019.8.26.0229.
Voto no 41.301 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Henrique Silva de Carvalho, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da
Comarca de Hortolândia, ao argumento de que sofre constrangimento ilegal
porque teve a prisão preventiva decretada em decisão carente de fundamentação,
pois ausentes os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar, que reputa
desproporcional, pretendendo que seja revogada, substituída por medida cautelar
diversa, ou que seja deferida a liberdade provisória.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
Consta que no dia 20 de outubro de 2018, por volta das
22:00 horas, na Rua Werner Habig, n° 318, Jardim Estela, cidade de Hortolândia, o
Paciente, agindo em concurso e mantendo unidade de desígnios com o adolescente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2034795-03.2020.8.26.0000 - Voto no
“V.”, mediante grave ameaça, exercida com emprego de uma faca e um martelo, e
restringindo a liberdade dos ofendidos, subtraiu, em proveito comum, o veículo
VW/Saveiro, cor cinza, placas EYD-3889-Campinas/SP, dois aparelhos celulares,
um relógio de pulso, um triturador elétrico, um medidor de pressão, uma fritadeira,
uma sanduicheira, um liquidificador, uma serra elétrica, uma lixadeira, uma
furadeira elétrica, dois televisores e peças de roupas, tudo pertencente às vítimas
Victor Mondin e Maria Neide Passette Mondin. Consta ainda que nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, o Paciente facilitou a corrupção do adolescente
“V.”, pessoa menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando o crime narrado.
Segundo se apurou, o Paciente e o menor, sabendo que as vítimas estavam em casa,
invadiram a residência pela porta da cozinha, foram até o quarto do casal, fizeram
ameaça com a faca e o martelo e ordenaram que as vítimas fossem para a sala, onde
as mantiveram amarradas e amordaçadas. Em seguida, passaram a recolher os
objetos já mencionados, colocando-os no interior do Saveiro de propriedade das
vítimas, abandonando o local cerca de trinta minutos depois, na posse dos bens
roubados. As vítimas registaram ocorrência no dia seguinte e no dia 23 de outubro
de 2018 o Paciente, o menor e outro indivíduo acabaram sendo detidos numa
propriedade rural abandonada, foram conduzidos ao distrito policial, as vítimas
foram contatadas, compareceram na delegacia e reconheceram o Paciente e o
menor “V.” como autores do roubo. O Paciente e o menor foram liberados. O
inquérito policial foi relatado somente no dia 31 de julho de 2019. O Ministério
Público ofereceu denúncia no dia 01 de agosto de 2019, e na oportunidade requereu
a decretação da prisão preventiva, o que ocorreu no dia seguinte. A ordem de prisão
foi cumprida no dia 21/1/2020.
Pois bem.
Embora os fatos sejam graves, não se pode olvidar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Habeas Corpus Criminal no 2034795-03.2020.8.26.0000 - Voto no
Paciente é primário, possuía menos de 21 anos na data do fato e a prisão foi
decretada quase um ano após os fatos, não havendo notícia de que nesse interim
ele tenha tornado a se envolver com a senda delitiva. E não se pode simplesmente
desconsiderar que três dias depois do crime o Paciente e o menor foram presos,
reconhecidos pelas vítimas como autores do roubo, mas foram liberados, e
somente um ano depois é que as autoridades entenderam que a prisão deveria
ser decretada por razões de ordem pública e em razão da gravidade do delito.
Nesse contexto a prisão se mostra desarrazoada, por
carecer de atualidade, pois a decisão atacada não invoca nenhuma circunstância
contemporânea que justifique a decretação da custódia.
Fato é que hoje não se vislumbra a presença de razões
de ordem pública que autorizem a constrição.
Inobstante, entendo que não é caso de revogar a custódia
pura e simplesmente, havendo necessidade de vincular o Paciente, de alguma forma,
ao processo, e garantir que os ofendidos possam prestar seus relatos em juízo com
tranquilidade e sem percalços. Daí a imposição das cautelares de comparecimento
bimestral a juízo para justificar as suas atividades, a proibição de tornar a manter
contato com as vítimas, e a proibição de que se ausente da comarca em que o feito
tramita sem prévia autorização judicial.
Ante o exposto, pelo meu voto concede-se a ordem
para deferir a Henrique Silva de Carvalho, matrícula SAP no 1.194.963-3, o
benefício da liberdade provisória, vinculado ao seu comparecimento aos demais atos
do processo, e ao cumprimento das seguintes cautelares: a) comparecimento
bimestral a juízo para informar e justificar suas atividades; b) proibição de manter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Habeas Corpus Criminal no 2034795-03.2020.8.26.0000 - Voto no
contato com as vítimas; c) proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem
prévia autorização judicial, tudo com fundamento no artigo 282, incisos I e II, c.c.
os artigos 316, 321 e 319, inciso I, III e IV, todos do Código de Processo Penal,
expedindo-se alvará de soltura clausulado, do qual deverá constar que o Paciente
deve comparecer em cartório, dentro de três (3) dias úteis após a soltura, para
assinar termo de compromisso, também sob pena de revogação do benefício.
FRANCISCO ORLANDO
Relator